Tribunal: TJSP
Processo: 0011647-69.2010.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
VOTO N° 17916

ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA MÃO ESQUERDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – LAUDO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DEMONSTRADA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO - ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA MONOCRÁTICA – PROPOSTA DE ACORDO DO INSS NO TOCANTE AO CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO AUTOR –

Ementa:
VOTO N° 17916

ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA MÃO ESQUERDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – LAUDO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DEMONSTRADA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO - ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA MONOCRÁTICA – PROPOSTA DE ACORDO DO INSS NO TOCANTE AO CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO AUTOR – HOMOLOGAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 932, INCISO I, DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Homologação de acordo celebrado entre as partes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000850625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 0011647-69.2010.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado REINALDO DOS SANTOS MORAIS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Homologação de acordo entre as partes", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 16 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 0011647-69.2010.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ
APELANTERECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS, JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: REINALDO DOS SANTOS MORAIS JUSTIÇA GRATUITA

VOTO N° 17916
ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO LESÕES NA
MÃO ESQUERDA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DO INSS LAUDO CONCLUSIVO
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
DEMONSTRADA NEXO CAUSAL CONFIGURADO -
ACÓRDÃO
QUE
MANTEVE
A
SENTENÇA
MONOCRÁTICA PROPOSTA DE ACORDO DO INSS
NO TOCANTE AO CÁLCULO DA CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONCORDÂNCIA
EXPRESSA DO AUTOR
HOMOLOGAÇÃO NOS
TERMOS DO ARTIGO 932, INCISO I, DO ATUAL
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Homologação de acordo celebrado entre as partes.
Trata-se de ação acidentária movida por Juliano
Castanha da Silveira em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social,
aduzindo, em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de
acidente típico, quando, no exercício das suas funções de operador de máquinas,
lesionou os dedos da mão esquerda. Postula a concessão de benefício acidentário.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 53/58).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
laudo às fls. 71/80.
A sentença de fls. 96/100 julgou procedente o pedido
inicial para condenar a autarquia ao pagamento do benefício auxílio-acidente,
acrescido de abono anual, a partir do dia seguinte ao da alta médica, com correção
monetária e juros de mora. Ante a sucumbência, determinou que o réu arcasse com
os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Houve
remessa dos autos para o reexame necessário.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 193/112). Sustenta, em síntese, que não restou
comprovada a existência de incapacidade parcial e permanente e que a exigência de
um maior esforço físico para as suas atividades habituais não enseja a concessão do
auxílio-acidente.
Contrarrazões às fls. 122/125.
Em Sessão realizada na data de 12/05/2015, o acórdão
de fls. 131/139 julgou deserto o recurso da autarquia e negou provimento ao
reexame necessário.
O INSS opôs embargos de declaração (fls. 143/155),
os quais foram rejeitados pelo acórdão de fls. 159/163.
Inconformada, a autarquia interpôs Recurso Especial
às fls. 167/173, o qual não foi contrarrazoado.
O INSS ofereceu proposta de acordo às fls. 186, o qual
foi aceito pelo autor às fls. 199.
É o relatório.
A homologação de acordo de vontade das partes é a
medida que se impõe.
Com efeito, o INSS ofertou proposta de acordo nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
seguintes termos:
“1. Pagamento de 100% dos valores atrasados e
honorários de sucumbência, conforme condenação na fase de conhecimento,
compensando-se eventuais parcelas pagas administrativamente ou a título de tutela
antecipada, assim como suspendendo-se o pagamento em eventuais períodos de
retorno ao trabalho, caso o benefício deferido seja incompatível (aux. doença ou
ap.por invalidez);
2. Sobre a quantia totalizada incidirá correção
monetária pela TR até 19/09/2017. A partir de 20/09/2017 a correção se dará pelo
IPCA-E.
3. Juros de mora serão calculados observando-se o
art. 1o-F da lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09.
4. O pagamento dos valores apurados será feito
exclusivamente por meio de Precatório/RPV, nos termos do art. 100, da CF/88.
5. A parte autora, ademais, após a realização do
pagamento e implantação do benefício, nos moldes acima, dará plena e total
quitação do principal (obrigação de fazer e diferenças devidas) e dos acessórios
(correção monetária, juros, honorários de sucumbência etc.), da presente ação.
6. Consigne-se, ainda, que a proposta ora formulada
não implica em reconhecimento do pedido, nem em desistência de eventual recurso,
caso não seja aceito o acordo pela parte contrária.
7. O presente acordo versa exclusivamente sobre
consectários da condenação para fins de correção monetária.
8. Caso aceito o presente acordo, o INSS desiste do
recurso ora interposto, requerendo, desde já, a homologação do presente e a
certificação do trânsito em julgado.
9. Requer, por fim, seja intimada a parte autora para
que se manifeste a respeito”.
Às fls. 199 verifica-se que o autor, expressamente,
concordou com a proposta de acordo apresentada pelo INSS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Cumpre salientar que o obreiro outorgou procuração
com poderes específicos para transigir e realizar acordos às fls. 08.
Ressalto, ainda, que o atual Código de Processo Civil,
em seu artigo 932, inciso I, conferiu ao Relator, entre outros, o poder de homologar
a autocomposição das partes.
Logo, de rigor a homologação da transação entabulada
pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, em face da transação
celebrada, homologo o acordo para que surta os efeitos de direito, na forma do
artigo 487, inciso III, alínea b, do novo Código de Processo Civil.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator